Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado em residência. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Correta. regime fechado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, II e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se é possível a desclassificação para o furto simples; (iii) se a dosimetria da pena foi fixada corretamente, e; (iv) se é possível a modificação do regime prisional imposto.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Comprovadas as qualificadoras do concurso de pessoas e da escalada, inviável a desclassificação do furto para a modalidade simples.

5. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu, pelo Estado.

6. Se o réu é reincidente e teve diversas circunstâncias judiciais negativadas, justifica-se a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.